Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DA EXEQUENTE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VALOR EXACERBADO. REQUERIMENTO DE ENVIO DE OFÍCIO À ANS E OPERADORA DO PLANO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE ORÇAMENTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. INFORMAÇÕES SOBRE O ACERTO DO VALOR COBRADO. DILIGÊNCIAS REALIZÁVEIS POR MEIOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado (CPC, art. 805).
2. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, não se pode impor ao juízo da execução medida que se revele sem necessidade para a garantia da menor onerosidade do processo executivo para o devedor.
3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de fundamentar a alegação de irrazoabilidade do valor da prestação exigida, compete, precipuamente, no caso, ao devedor agravante, que, entretanto, não demonstrou qualquer atuação nesse sentido ou a existência de indícios de irregularidade no contrato do plano de saúde celebrado pela parte agravada.
3.1. O executado pode, por meios próprios, obter as informações pretendidas, seja em relação ao patamar de reajuste do plano de saúde do qual a parte agravada é beneficiária, mediante contato por meio dos canais de atendimento ao público da ANS e da operadora do plano de saúde, seja por meio de pesquisa de preços no mercado de serviços assistenciais similares.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.